Tribunal: TJSP
Processo: 1037248-56.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de ressarcimento de danos morais coletivos em razão de infração de trânsito decorrente do uso indevido de vaga de estacionamento destinada a pessoas com deficiência – Ação extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir – Dano moral coletivo que exige razoável significância e desborde dos limites da tolerabilidade – Não basta a mera infringência à

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de ressarcimento de danos morais coletivos em razão de infração de trânsito decorrente do uso indevido de vaga de estacionamento destinada a pessoas com deficiência – Ação extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir – Dano moral coletivo que exige razoável significância e desborde dos limites da tolerabilidade – Não basta a mera infringência à lei, sendo necessário gravame suficiente para refletir alteração social – Ausência neste feito – Apelação parcialmente provida, somente para reconhecer a legitimidade e interesse de agir do Ministério Público.